Tribunal: TJDFT
Processo: 0703400-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. OVERBOOKING. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE. REACOMODAÇÃO EM VOO COM ESCALA NÃO PREVISTA. ATRASO DE 2 (DOIS) DIAS NO PRIMEIRO TRECHO DA VIAGEM. PERDA DAS DIÁRIAS E PROGRAMAÇÂO DE FÉRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, em R$3.000,00 (três mil reais), sendo R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), para cada um dos autores e indenização por danos materiais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).
2. No Recurso inominado, alega que não pratica overbooking, sendo o real motivo a ocorrência de uma falha mecânica na aeronave, obrigando a modificação para outro avião que era de tamanho inferior. Alega que a preterição de embarque foi procedimento de segurança, prevista na Resolução 400 da ANAC. Alega que houve motivo de força maior, afastando qualquer responsabilidade da parte ré. Requereu o provimento do recurso inominado para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
3. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, cabendo no caso dos autos, a inversão do ônus da prova, conforme determinado na sentença.
4. Incontroversa a demonstração de preterição dos passageiros, ora autores, no voo internacional, com destino a Cancun – México, em 30/11/2021, remarcando as passagens deles para dois dias depois. A prática da venda de bilhetes acima da capacidade da aeronave, conhecida como overbooking, configura dano moral in re ipsa, motivo pelo qual se torna desnecessária a demonstração de uma lesão que ofenda a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada (AgRg no AREsp 478.454/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 25/04/2014. Partes: AEROLÍNEAS ARGENTINAS S/A versus CARMEN VILLARONGA FONTENELLE e GILDA FONTENELLE DOS REIS GONÇALVES).
5. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Aqui, a parte ré não juntou qualquer prova demonstrando o alegado, contudo, sendo o caso de overbooking ou de quebra da aeronave, trata-se de fortuito interno de exclusiva responsabilidade da empresa, cujo princípio era não transferir a sua obrigação para o consumidor vulnerável a prestação de serviço deficiente. Assim, a sentença não merece qualquer reparo.
6. DANO MORAL. Para o arbitramento do valor da indenização por danos morais devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica das partes, a fim de se fixar uma quantia moderada. No caso em tela, é alto o grau de lesividade da conduta da ré em razão da falha na prestação dos serviços. Assim, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), sendo R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais para cada um dos autores, atendeu ao princípio da razoabilidade e se coaduna com as circunstâncias do caso em questão, sem gerar enriquecimento ou empobrecimento para qualquer das partes.
7. DANO MATERIAL. Com a remarcação da viagem para dois dias depois do programado pelos autores, houve prejuízo material de R$ 4.000,00 quatro mil reais relativo à perda de duas diárias no hotel de Cancun - México, o que deve ser ressarcido aos autores, tendo em vista que foi ocasionado por culpa exclusiva da parte ré.
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.